Tribunal: TJDFT
Processo: 0730526-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730526-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DHYEGO MOLINARI DI CASTRO CURADO AGRAVADO: BRUNO FABIANO RODRIGUES PERES, GABRIELLA PERES RODRIGUES MELO, BRUNO FABIANO RODRIGUES PERES CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DHYEGO MOLINARI DI CASTRO CURADO (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0049135-89.2012.8.07.0001, proposta pelo ora agravante em desfavor de OKM MULTIMARCAS RESPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA – ME, indeferiu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica, nos seguintes termos (ID 160495329 dos autos originários): “A parte exequente requer a desconsideração da personalidade jurídica visando alcançar o patrimônio de Bruno Fabiano Rodrigues Peres e Gabriela Peres Rodrigues, na condição de sócios da executada, com fundamento no art. 50 do Código Civil e, também, de Bruno Fabiano Rodrigues Peres Consultoria Imobiliária Eireli - ME, sociedade limitada unipessoal de titularidade do sócio Bruno Fabiano Rodrigues Peres, esta última com fundamento na teoria expansiva, sob a alegação de que o mencionado sócio se utiliza daquela sociedade para ocultar o seu patrimônio (ID 138279371). Reconhecida a ausência de prescrição (ID 149821392) e admitido o processamento do incidente (ID 151909750) Devidamente citadas, as suscitadas apresentaram impugnação (ID 157358215). Alegam não haver prova de confusão patrimonial e de desvio de finalidade. Argumentaram que Gabriela Peres Rodrigues não era sócia administradora da empresa, tendo somente o percentual de 1% da sociedade. Afirmaram que a sociedade empresária indicada como suscitada tem ramo de atuação completamente diferente da executada, não tendo sido demonstrado qualquer relação econômica entre elas. Alegaram que o insucesso empresarial não é causa de abuso de personalidade. A exequente manifestou-se em réplica, reiterando suas alegações (ID 158743507). É o relatório. Decido. A relação mantida entre as partes não é relação de consumo, razão pela qual aplicável, no caso concreto, o artigo 50 do Código Civil, que estabelece, como requisitos, o esgotamento patrimonial e o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade (elemento subjetivo) ou confusão patrimonial (elemento objetivo). Verifica-se nos autos que foram realizadas diligências nos sistemas informatizados colocados à disposição deste Juízo para a localização de bens penhoráveis, sem que qualquer uma delas lograsse êxito. Desta forma, restou demonstrado o esgotamento patrimonial da executada. A exequente afirma que a ausência de bens penhoráveis, conjugado com o encerramento irregular das atividades da executada e o esvaziamento do seu patrimônio autorizam a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios, Bruno e Gabriela, bem como da sociedade limitada Bruno Fabiano Rodrigues Peres Consultoria Imobiliária Eireli – ME. Todavia, conforme exposto anteriormente, o Código Civil exige a demonstração do desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar o abuso da personalidade jurídica. Este é, inclusive, o enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil do CJF. Ao contrário, exige-se o dolo das pessoas naturais que estão por trás da sociedade, desvirtuando-lhe os fins institucionais e servindo-se os sócios ou administradores desta para lesar credores ou terceiros, o que não restou demonstrado nos autos. Com efeito, ao que tudo indica, houve, tão somente, o insucesso da atividade empresarial desenvolvida. E, neste aspecto, necessário salientar que: ''a criação teórica da pessoa jurídica foi um avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personaliade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para lesar credores. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio de autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido mero instrumento para fins fraudulentos por aqueles que a idealizaram, valendo-se dela para encobrir os ilícitos que propugnaram seus sócios ou administradores. Entendimento diverso conduziria, no limite, em termos práticos, ao fim da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, ou seja, refresso histórico incompatível com a segurança jurídica e com o vigor da atividade econômica.'' (Embargos de divergência do RESP 1.306.553-SC - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti). Por outro vértice, não ficou demonstrando o esvaziamento do capital da executada para a abertura da sociedade limitada, conforme alegou o suscitante, razão pela qual não restou configurada qualquer desvio ou abuso que viabilização a aplicação do incidente. Necessário anotar, por fim, que não há que se falar em aplicação do disposto na Súmula 435 do STJ, pois ela não trata de desconsideração da personalidade, mas, sim, sobre o redirecionamento da execução fiscal à luz de regras próprias do Código Tributário Nacional. Assim, ausentes os requisitos para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, indefiro o pedido. Sem a fixação de honorários, diante da ausência de previsão legal. Preclusa esta decisão, promova-se a baixa dos nomes dos sócios e da sociedade limitada unipessoal no sistema”. Em suas razões recursais (ID 49376501), afirma que já foram esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis. Informa que tomou conhecimento que o sócio da executada constituiu nova pessoa jurídica e está auferindo renda. Afirma que é cabível a desconsideração da pessoa jurídica para atingir o patrimônio dos sócios da empresa executada, Bruno Fabiano Rodrigues Peres e Gabriela Peres Rodrigues. Mencionam que os sócios da pessoa jurídica esvaziaram o patrimônio da pessoa jurídica com o objetivo deliberado de frustrar os credores. Afirmam que a empresa encerrou suas atividades de forma irregular, não possuindo bens penhoráveis e, ainda, jamais cumpriu as suas obrigações. Argumenta que o sócio da executada mudou-se para Goiânia e constituiu quatro novas pessoas jurídicas. Defende que está demonstrado o abuso da personalidade jurídica, com o claro intuito de prejudicar os credores. Afirma que o juízo a quo já havia reconhecido na ação cautelar (autos de n.o 2013.01.1.029455-4) que estavam presentes os requisitos para a desconsideração da pessoa jurídica. Argumenta que foi indeferida, também, a desconsideração da pessoa jurídica pela teoria expansiva. Alega que o sócio da executada constituiu sociedade limitada unipessoal, sendo o sócio administrador. Assevera que o sócio da executada, Sr. Bruno Fabiano Rodrigues Peres, mesmo diante do insucesso na atividade empresarial constituiu, em outra comarca, diversas outras pessoas jurídicas que estão atuando sobretudo no mercado imobiliário. Defende que houve blindagem e ocultação do patrimônio pessoal, o que autoriza a desconsideração. Informa que o sócio Bruno Fabiano possui valores a receber em processo em tramite na comarca de Goiânia. Por fim, requer: a) a concessão de efeito suspensivo a fim de evitar o arquivamento do cumprimento de sentença; b) a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o imediato bloqueio de ativos financeiros em nome dos sócios da pessoa jurídica, bem como da empresa Bruno Fabiano Rodrigues Peres Consultoria Imobiliária EIRELI – ME. No mérito, postula que seja provido o recurso para deferir a desconsideração da pessoa jurídica. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de evolução jurisprudencial, culminando com sua positivação no ordenamento civil. Sua premissa consiste em coibir todo e qualquer tipo de ato fraudulento praticado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seja o de prejudicar direitos de terceiros. Cuida-se de medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico. Existem duas fundamentações possíveis para o deferimento de tal incidente, a saber, as teorias “maior” e “menor” da desconsideração da pessoa jurídica. O art. 50 do Código Civil prevê a chamada “teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica”. Esta preconiza que, “em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. Já o Código de Defesa do Consumidor abrange versão mais ampla do instituto, balizada na vulnerabilidade típica da relação de consumo. Esta é conhecida como “a teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica”, prevista na exegese do art. 28 do CDC. Transcrevo, in verbis: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Compulsando os autos originários, verifica-se que devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a dívida executada é decorrente do descumprimento do contrato firmado pelo agravante (consumidor), que adquiriu um veículo da empresa executada para uso próprio. A sentença de ID 138279222 - Pág. 3 condenou o agravado a proceder à regularização dos documentos do veículo, com a quitação do contrato de financiamento, sob pena de multa. Na fase executiva, o credor postula o pagamento da multa arbitrada e a desconsideração da pessoa jurídica (ID 138279229, autos de origem). Desta feita, a decisão acerca do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser tomada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, embora o agravante fundamente o pedido no art. 50 do CC, deve-se ponderar que o juiz conhece do direito (princípio do iura novit curia) este não deve permanecer adstrito ao fundamento legal, nem ao enquadramento jurídico proposto pelas partes. Assim sendo, aplica-se ao caso em comento a teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica, a qual foi acolhida no Direito do Consumidor e está prevista na exegese do art. 28 do CDC. Transcrevo, in verbis: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Não obstante ter margem de aplicação mais ampla que a teoria maior prevista no Código Civil, a teoria menor consumerista possui estritos requisitos legais. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o fato objetivo da insolvência por si só não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica do devedor com base no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. O § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor deve ser interpretado sistematicamente à luz do caput e do próprio Código Civil, sob pena de não respeitar a distinção entre a pessoa jurídica e seus membros consagrada no artigo 49-A do Código Civil. Vejamos os ensinamentos do professor Fabio Ulhoa Coelho: “No tocante ao § 5o do art. 28 do CDC, note-se que uma primeira e rápida leitura pode sugerir que a simples existência de prejuízo patrimonial suportado pelo consumidor seria suficiente para autorizar a desconsideração da pessoa jurídica. Essa interpretação meramente literal, no entanto, não pode prevalecer por três razões. Em primeiro lugar, porque contraria os fundamentos teóricos da desconsideração. Como mencionado, a disregard doctrine representa um aperfeiçoamento do instituto da pessoa jurídica, e não a sua negação. Assim, ela só pode ter a sua autonomia patrimonial desprezada para a coibição de fraudes ou abuso de direito. A simples insatisfação do credor não autoriza, por si só, a desconsideração, conforme assenta a doutrina na formulação maior da teoria. Em segundo lugar, porque tal exegese literal tornaria letra morta o caput do mesmo art. 28 do CDC, que circunscreve algumas hipóteses autorizadoras do superamento da personalidade jurídica. Em terceiro lugar, porque essa interpretação equivaleria à eliminação do instituto da pessoa jurídica no campo do direito do consumidor, e, se tivesse sido esta a intenção da lei, a norma para operacionalizá-la poderia ser direta, sem apelo à teoria da desconsideração. (FÁBIO ULHOA COELHO, Curso de Direito Ccomercial, Saraiva, v. 2, p. 51-52)” Portanto, não basta a simples ausência de bens penhoráveis para que seja desconsiderada a pessoa jurídica, sendo necessário que esteja associada a uma das hipóteses de irregularidade empresarial contempladas no caput do art. 28 do CDC. Feitos esses esclarecimentos, entendo que, ao menos nesta fase inicial, restou demonstrado os requisitos legais para a desconsideração da pessoa jurídica. Vejamos. No caso em comento, a pessoa jurídica executada encontra-se com situação cadastral inapta junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, em virtude da omissão de declarações desde 2018, conforme documento de ID 138279375 dos autos de origem. Desse modo, a pessoa jurídica deixou de cumprir suas obrigações legais e, por tal razão, teve seu cadastro declarado inapto. Somado ao fato da infração da lei, temos a ausência de bens penhoráveis. Além disso, o agravante comprovou que, paralelamente ao descumprimento das obrigações que foram impostas à pessoa jurídica ora executada, o sócio majoritário da executada, Sr. Bruno Fabiano Rodrigues Peres, constituiu quatro outras pessoas jurídicas em outro estado da federação, sendo também o sócio administrador e majoritário das seguintes pessoas jurídicas: 1) Bruno Fabiano Rodrigues Peres Consultoria Imobiliária EIRELI – Me, com data da constituição em 05/05/2016 (ID 138279376, autos de origem; 2) BP Incorporadora LTDA, com data da constituição em 02/10/2019; 3) Luxo Gyn Empreendimentos Imobiliários LTDA, com data da constituição em 11/02/2022: 4) Lou Shoes Comércio de Calçados e Vestuários LTDA, com data de abertura em 07/07/2021. Os elementos dos autos indicam que a empresa executada deixou de realizar suas atividades em Brasília, com a inobservância dos seus deveres legais e inadimplência das obrigações que lhe foram impostas. Concomitantemente, o sócio administrador e majoritário da executada procedeu à abertura de quatro outras pessoas jurídicas em outro estado da federação, com a continuidade de atividades econômicas, mas em nome de outras pessoas jurídicas. Tal situação é indicativa de fraude e abuso da personalidade jurídica, que, somada ao fato de que há infração da lei e inadimplência da pessoa jurídica, embasa a desconsideração com fundamento no art. 28 do CDC. Assim sendo, todo o contexto dos autos indica a plausabilidade do direito alegado pelo agravante, uma vez que há demonstração, em juízo perfunctório, que estão presentes os requisitos legais para desconsideração da pessoa jurídica, conforme dispõe o art. 28 do CDC. Contudo, em relação ao pedido para desconsideração da pessoa jurídica para atingir os bens das outras pessoas jurídicas, com fundamento na teoria expansiva, entendo, nesta fase de cognição sumária, que não estão preenchidos os requisitos legais. A doutrina e a jurisprudência têm admitido a possibilidade de desconsideração com base na teoria expansiva. Para os professores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, a teoria da desconsideração expansiva da personalidade jurídica constitui "nomenclatura utilizada para designar a possibilidade de desconsiderar uma pessoa jurídica para atingir a personalidade do sócio oculto ou sociedade ocultas, que, não raro, está escondido na empresa controladora". (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelsono Direito Civil: teoria geral. 9. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 455). No caso em comento, ao que tudo indica, não há sócio oculto nas demais pessoas jurídicas criadas pelo sócio majoritário da executada, nem as sociedades indicadas não configuram, ao que tudo indica, sociedade oculta da pessoa jurídica executada. Esclareço que a questão da desconsideração da pessoa jurídica expansiva será tratada com maior profundidade no julgamento de mérito pelo colegiado. Contudo, em juízo perfunctório, não restou demonstrada a plausibilidade da alegação. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente, a antecipação da tutela recursal para determinar a desconsideração da pessoa jurídica executada e atingir os bens pessoais dos sócios Bruno Fabiano Rodrigues Peres e Gabriella Peres Rodrigues. Determino a consulta aos sistemas SISBAJUD para tentativa de bloqueio dos bens em nome dos sócios. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão, devendo proceder à consulta ao SISBAJUD. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora